Tribunal: TJMT
Processo: 0008978-55.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008978-55.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WALBETHER BOTELHO CAPRIATA - CPF: 171.574.981-20 (EMBARGADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), WALBETHER BOTELHO CAPRIATA - CPF: 171.574.981-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA

EMBARGADO:
WALBETHER BOTELHO CAPRIATA

EMENTA. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE REVISÃO.

CONTRADIÇÃO
EXISTENTE
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que a condenou à retirada da alienação fiduciária averbada na matrícula de imóvel, à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e ao pagamento de multa diária (astreintes) de R$ 150,00 pelo descumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve a análise de contradição apontada pela embargante quanto à preclusão da possibilidade de revisão das astreintes e a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes podem ser revisadas a qualquer momento, conforme entendimento pacificado do STJ, inexistindo preclusão para sua modificação. No caso, as multas aplicadas não são exorbitantes ou desnecessárias, devendo ser mantidas.

Quanto à condenação por danos morais, não há contradição no acórdão recorrido, tendo sido devidamente fundamentada com base
nos
transtornos significativos ao embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, apenas para afastar a preclusão quanto à análise das astreintes, mantendo-se o valor da multa
em razão da inobservância de exorbitância ou desnecessidade
.

Tese de julgamento:
"As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, desde que demonstrada a necessidade de adequação do valor, não havendo preclusão sobre essa matéria."

Dispositivo
s
relevante citado:

CPC
, 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.722.847/MA
,
EAREsp
n. 650.536/RJ
; TJMT,
1023188-56.2022.8.11.0000
,
1012017-86.2024.8.11.0015
;
0011076-95.2012.8.11.0041
,
1012212-53.2023.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
0008978-55.2015.8.11.0002
, que conheceu e
negou

provimento ao recurso de apelação apresentado pelo
E
mbargante para
manter
a sentença atacada
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
autorais
para confirmar a tutela antecipada, liminarmente concedida (ID 232856190, p. 06), que determinou à ré, no prazo máximo de 30 dias, que retirasse a alienação fiduciária em garantia averbada na matrícula do Imóvel n.º 71.743, sob pena de multa arbitrada em R$ 150,00, além de condenar à requerida ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de
contradição
, pois não
houve a análise do pedido, sob argumento que a ausência de interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão que determinou as
astreints
fez precluir a possibilidade de discussão da matéria em sede de Apelação.

Aponta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a multa pode ser revista, de ofício ou a requerimento, em qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado, quando houver constatação de que
a mesma
se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante gerando o enriquecimento indevido.

Destaca que o prazo para cumprimento da liminar teria sido fixado em parâmetro impossível, visto que o cancelamento da alienação fiduciária independeria da vontade do embargante
, bem como que houve, ainda com atraso, o cumprimento do comando judicial.

Assevera, por fim, que a multa fixada é inadmissível, devendo, portanto, ser reduzida ou limitada, bem como que deve ser reconhecido como improcedente os danos morais, considerando a inexistência de ato ilícito ou minorado o valor do montante da condenação destes últimos.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício.

A Embargada apresentou contrarrazões (ID.
244571179
) defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA

EMBARGADO:
WALBETHER BOTELHO CAPRIATA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
0008978-55.2015.8.11.0002
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Embargante para manter a sentença atacada que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para confirmar a tutela antecipada, liminarmente concedida (ID 232856190, p. 06), que determinou à ré, no prazo máximo de 30 dias, que retirasse a alienação fiduciária em garantia averbada na matrícula do Imóvel n.º 71.743, sob pena de multa arbitrada em R$ 150,00, além de condenar à requerida ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso cinge-se a parte do voto em que
deixa de
conhecer o pedido de revisão da decisão liminar, sob argumento de preclusão
, apontando contradição
:

“
1. Preliminar sustentada por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Várzea Grande - SPE Ltda.: necessidade de revogação da liminar e de redução e limitação das astreintes

A apelante sustenta que a liminar que determinou a retirada da alienação fiduciária deve ser revogada, argumentando que cumpriu suas obrigações.

Nesse sentido, aduz que, após o deferimento da liminar, disponibilizou o Termo de Quitação para averbação no Cartório de Registro de Imóveis, sendo o atraso na baixa da alienação fiduciária imputável aos trâmites burocráticos e não à ora apelante.

Assim, assevera que, apesar do referido Cartório não ter efetivado o cancelamento da alienação fiduciária no prazo de 30 (trinta) dias determinado pelo Juízo a quo, pois o cancelamento só ocorreu m 01/12/2015, não pode esta demora ser imputada à ora apelante.

Além disso, a apelante argumenta que a multa diária (astreintes) no valor de R$ 150,00 é exorbitante, pedindo sua redução e a fixação de um limite máximo para evitar o enriquecimento ilícito do apelado, tendo em vista que a penalidade não deve ultrapassar o valor da obrigação principal.

E ainda que sobre a parte que
reconhec
eu
os danos morais,
apontando, também, contradição, sob argumento de
inexistência de ato ilícito
, pleiteando o afastamento ou minoração do valor indenizatório:

Recurso principal: ausência de descumprimento contratual pela requerida

A apelante argumenta que não houve descumprimento contratual e que cumpriu com suas obrigações de incorporar e construir o empreendimento do qual o apelado adquiriu uma unidade.

Assevera que a individualização da matrícula do imóvel, motivo da demanda, foi afetada por questões burocráticas, mas as providências necessárias foram tomadas.

Aduz que a alienação fiduciária sobre o imóvel era conhecida pelo comprador e necessária para financiar a execução da obra.

Sustenta que o apelado nunca solicitou formalmente a providência de outorga da escritura definitiva, essencial para a liberação do gravame.

O apelado, por sua vez, afirma que a alegação da recorrente sobre o pedido de individualização da matrícula do imóvel não condiz com a realidade do processo.

O recorrido assevera que jamais requereu tal providência, apenas solicitou a baixa da alienação fiduciária, o que demonstra a tentativa da recorrente de confundir o Juízo e fugir de sua responsabilidade contratual.

Pois bem. Ressai dos autos que o recorrido celebrou contrato de promessa de compra e venda com a apelante, em 2007, para a aquisição de um imóvel residencial no Condomínio Terra Nova – Várzea Grande, conforme
IDs
232856187, p. 31-35 e 232856188, p. 01-17.

Em 2012, com a entrega do imóvel, foi averbada à matrícula o Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, com caráter de Escritura Pública e Pacto Adjeto de Constituição e Alienação da Propriedade Fiduciária em Garantia, no valor de R$ 84.543,73 (oitenta e quatro mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos), sendo R$ 74,941,22 pagos no ato, e a importância de R$ 10.052,51, financiada em 09 parcelas de R$ 1.170,61, com vencimento da primeira parcela em 20/01/2012, nos termos do ID 232856188, p. 21-23.

Ocorre que, após a quitação do financiamento, em 25/09/2012, a requerida, ora apelante, não teria providenciado a baixa da alienação fiduciária no valor de R$ 10.052,51, registrada à matrícula nº 71.743, no Cartório do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea
Grande-MT
, conforme cópia da matrícula datada de 01/04/2015.

Verifica-se nos autos, que a última parcela do contrato foi quitada em 25 de setembro de 2012 (ID 232856189, p. 10).

Constata-se, também, que o autor, ora apelado, após o pagamento da última parcela, tentou, por diversas vezes, por telefone (Protocolos 3705, 40967, 41200, 42840, 44224, 46514; por e-mails datados de 14 de abril de 2015 (ID 232856189, p. 15 e 16) e reclamação no site “Reclame Aqui” (ID 232856189, p. 14) datada de 09 de abril de 2015, solicitar a referida baixa da alienação fiduciária, mas as tentativas não obtiveram sucesso, uma vez que a alienação fiduciária permanecia registrada à matrícula do imóvel, conforme ID 232856188, p. 21.

O autor, ora recorrido, também assevera que tentou vender o imóvel a terceiro em 21/10/2014, conforme contrato de Instrumento Particular de Compra e Venda anexado aos autos (ID 232856189, p. 18), cuja venda não se efetivou em decorrência da apelante não ter dado baixa à alienação fiduciária, conforme notificação extrajudicial do comprador, recebida em 23/03/2015 (ID 232856189, p. 24), asseverando que o prazo de 90 dias, fixado no contrato para a entrega da escritura de compra e venda, já teria sido ultrapassado.

Ademais, constata-se que a apelante apenas se desincumbiu de cumprir com os trâmites para a baixa da alienação após ser intimada para cumprir a obrigação, liminarmente, mediante a decisão interlocutória judicial de ID 232856190, p. 06, da qual foi intimado, sendo que apresentou contestação em 12/08/2015, ou seja, quase três anos após a quitação das parcelas do contrato e quase três meses após ter sido notificada, via e-mail, pelo autor, ora apelado.

Ademais, constata-se que a ora recorrente emitiu o Termo de Quitação ao apelado apenas em 05/08/2015 (ID 232856191, p. 01), ou seja, três meses após a propositura da ação
e também
quase 03 anos após a quitação da dívida, descumprindo a obrigação legal prevista no §1º do art. 25, da Lei n.º 9.514/97, in
verbis
:

Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel.

§ 1º No prazo de trinta dias, a contar da data de liquidação da dívida, o fiduciário fornecerá o respectivo termo de quitação ao fiduciante, sob pena de multa em favor deste, equivalente a meio por cento ao mês, ou fração, sobre o valor do contrato.

[grifo nosso]

Por outro lado, assevera-se que o contrato descumprido se trata do supracitado Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, com caráter de Escritura Pública e Pacto Adjeto de Constituição e Alienação da Propriedade Fiduciária em Garantia, datado de 14/03/2012, uma vez que exauriu a promessa de compra e venda por instrumento particular, datada de 04/11/2007.

A corroborar o entendimento acima, cita-se as seguintes ementas de julgado:

EMENTA

1) DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER CONTRATUAL E LEGAL DA COOPERATIVA APELANTE DE EMITIR TERMO DE QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E PROCEDER À BAIXA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 25, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 9.514/1997, AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM PARCELAS EM ATRASO DE OUTRO EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE AS PARTES. a) No caso, é incontroversa a quitação da Cédula de Crédito Bancário nº 419472, firmada entre as Partes, de modo que os Autores, ora Apelados, têm direito ao respectivo Termo de Quitação e à baixa da alienação fiduciária gravada no imóvel oferecido por eles para garantir o Contrato quitado.

[...]

2) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

(TJ-PR - APL: 00046235420218160001 Curitiba 0004623-54.2021.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 14/03/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2023) [grifo nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - IMÓVEL QUITADO - RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO DE FORNECER O TERMO DE QUITAÇÃO PARA VIABILIZAR A BAIXA DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DEMORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em análise, demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência - probabilidade do direito e perigo de dano -, mantém-se a decisão que a deferiu. A astreinte é necessária para compelir o devedor obrigacional a cumprir fielmente o decisum.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1003636-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023) [grifo nosso]

2. Recurso principal: ausência de prova dos danos morais e pedido subsidiário de minoração e de incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado

A apelante principal se insurge contra a condenação em R$ 10.000,00 por danos morais, afirmando que não houve qualquer ato ilícito ou dano significativo capaz de justificar tal indenização.

Alega, ainda, que o apelado não comprovou qualquer prejuízo moral relevante.

Subsidiariamente, para o caso de manutenção da condenação, a apelante postula pela minoração do quantum indenizatório e pela incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.

O apelado, por sua vez, defende a manutenção da condenação por danos morais, destacando que a manutenção indevida da alienação fiduciária e a inércia da recorrente trouxeram graves prejuízos.

O apelado sustenta, também, que a impossibilidade de vender o imóvel afetou sua reputação e gerou transtornos perante terceiros de boa-fé.

Além disso, o apelado contesta o pedido da recorrente para que os juros de mora sejam aplicados apenas a partir do trânsito em julgado, pois devem fluir a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual.

Pois bem. Ressai dos autos que o atraso ocasionou transtornos e aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor ao autor, ora apelado, uma vez que o atraso na baixa do gravame perdurou por quase 03 anos e, ademais, impossibilitou ao autor de efetivar a venda do imóvel em questão.

Como é cediço, a indenização por danos morais visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática, com fulcro art. 5º, inciso X, da Constituição Federal e
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Por conseguinte, trata-se de situação concreta que caracteriza distinção (
distinguishing
) suficiente a afastar o teor do Tema Repetitivo n.º 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 489, VI, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Tema n.º 1.078/STJ

O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
.

Código de Processo Civil

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Desse modo, presentes os requisitos para a responsabilidade civil por danos morais, nos termos dos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil, uma vez que comprovada a existência de ato ilícito e do nexo causal, pelo descumprimento, por parte da apelante, do dever legal de proceder com a baixa da alienação fiduciária, nos conforme o supracitado art. 25, § 1º, da Lei n.º 9.514/1997, além do dano moral, uma vez que se trata de situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Nesse sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE AERONAVE – DEMORA NA ENTREGA DO TERMO DE LIBERAÇÃO DA GARANTIA –DOCUMENTO QUE DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 239 DA ANAC – REITERADOS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO – REPARAÇÃO DEVIDA – EXCESSO DO VALOR PLEITEADO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
". (Tema 1078 do STJ). É necessário que o autor aponte os efetivos prejuízos causados pela violação da intimidade, da honra ou da imagem.

Tratando-se de financiamento de Aeronave, compete à instituição financeira entregar ao consumidor o Termo de Liberação de Gravame (Resolução 239 da ANAC).

É evidente o dano moral suportado pelo autor, decorrente da espera por quase 3 anos para obter o documento, tendo de se socorrer da via judicial para isso.

A indenização deve ser em valor suficiente para atender às funções pedagógica, punitiva e compensatória da medida, pois é vedado o enriquecimento ilícito.

(N.U 1036036-83.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 04/09/2024) [
grifo nosso
]

Além disso, quanto à redução do quantum indenizatório, também sem razão a apelante.

Isso porque, tenho como justo o valor arbitrado pela sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois atende a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e ao art. 944 do Código Civil.

E no que concerne ao termo inicial para a incidência dos juros de mora, também não assiste razão à apelante, pois, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Súmula n.º 54/STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

[grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se:

COMPRA E VENDA – Venda de lotes de terreno em loteamento irregular – Venda irregular realizada como se de título de clube fosse, e que supostamente garantiria uso sobre lote – Inexistência de demonstração de tomada de qualquer providência tendente à regularização do loteamento e do lote, anteriormente à venda, seja em seja quanto ao parcelamento do solo, seja em relação a questões ambientais – Publicidade produzida pela recorrente que inequivocamente levaram o autor a erro – Violação ao princípio da informação – Rescisão contratual bem decretada, com ordem de devolução integral dos valores pagos, em face da ilicitude da conduta da recorrente. DANO MORAL – Configuração in
re

ipsa
– Reparação devida – Conduta da recorrente com claro propósito de iludir ou, pelo menos, causar confusão aos compradores – Ausência de informações adequadas a respeito do contrato em si e do dito loteamento – Situação que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, sendo passível de indenização – Sentença mantida. JUROS DE MORA – Termo inicial sobre a indenização por dano moral – Data do evento danoso – Responsabilidade pela ilicitude do ato – Incidência do artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida. Apelação não provida.

(TJ-SP - AC: 10002330820158260534 SP 1000233-08.2015.8.26.0534, Relator: João Carlos
Saletti
, Data de Julgamento: 18/02/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2020)
[Grifo
nosso]

O apelado, por sua vez, assevera que o prazo de 30 dias para cumprimento da liminar foi considerado razoável, pois a obrigação deveria ter sido cumprida logo após a quitação do financiamento. A recorrente, entretanto, foi omissa, gerando prejuízos ao autor.

Ademais, o apelado argumenta que a multa diária (astreintes) no valor de R$ 150,00 é proporcional e adequada, visto que a recorrente reiteradamente ignorou as ordens judiciais, mesmo após diversas intimações.

Pois bem. Não assiste razão à apelante.

Primeiramente, verifica-se que a ora apelante não apresentou recurso de agravo de instrumento contra a referida decisão liminar que determinou o cumprimento no prazo de 30 dias, o que resulta em preclusão quanto ao pedido da recorrente, com fulcro nos
arts
. 223, caput, do Código de Processo Civil, e art. 1.015, inciso I, do mesmo Código, in
verbis
:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [...]

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias; [...] [grifo nosso]

Além disso, verifica-se que a decisão liminar foi exaurida em face de seu cumprimento, conforme asseverado pela própria apelante, em 01/12/2015, sendo que eventual aferição dos valores, não liquidados pela sentença, por descumprimento da liminar, deverão ser objeto de apreciação pelo Juízo de Primeira Instância e não, inicialmente, em sede recursal, sob pena de violação ao devido processo legal por supressão de instância.

Desse modo, preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.”.

Assim, passo a análise das teses recursais.

1. Da
contradição.

Da incorrência de preclusão consumativa no que diz respeito a possibilidade de revisão da multa por
astreints

A
Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de
contradição por não reconhecer a possibilidade de revisão da multa por descumprimento da tutela antecipada deferida no feito, sob argumento da existência de preclusão consumativa em razão da não interposição de recurso de Agravo de instrumento.

Analisan
do-o
,
sobre este ponto
verifico que assiste razão a Embargante, uma vez que,
de fato,
a revisão do valor de eventuais
astreints
aplicadas, para o caso do descumprimento da determinação judicial, não está sujeita à preclusão e pode ser revista a qualquer tempo.

Nesse sentido, o entendimento Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "
O valor das astreintes
, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos
arts
. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015,
pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.

2. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença"
(
EAREsp
n. 650.536/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021,
DJe
de 3/8/2021).

3
. Agravo interno a que se nega provimento. Pedido de efeito suspensivo prejudicado.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.722.847/MA
, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023.)
[Grifo nosso]

E julgados deste
Eg
. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ENTREGA DE SOJA - EFEITO SUSPENSIVO A EXECUÇÃO – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – PEDIDO INDEFERIDO – INTEMPESTIVIDADE/PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO QUANTO A FIXAÇÃO DA MULTA - NÃO SUBMISSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFASTADA – FIXAÇÃO DA MULTA – FASE INICIAL – NATUREZA DA OBRIGAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção, ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.
Intempestividade da impugnação afastada. (...) (N.U 1023188-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 02/02/2023) (
grifo nosso
)

Desse modo, o recurso deve ser acolhido e o vício sanado
, visto que o pedido de revisão
da multa por
aistreints

merece conhecimento, posto que não foi afastado em razão da preclusão consumativa.

Pois bem. É sabido que
a fixação da multa diária visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta.

Com efeito, as astreintes

servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial,

sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigar a parte ao cumprimento da determinação judicial
.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juízo é autorizado a rever a multa quando o
valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário,
para adequá-lo à
patamares
condizente
s
com a finalidade da medida no caso concreto
(
EAREsp
n. 650.536/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021,
DJe
de 3/8/2021
).

Da análise do caso em concreto, a partir de uma análise não exauriente, visto que as apurações acerca do valor exato da multa serão mais bem apuradas na fase de cumprimento de sentença, não é possível verificar exorbitância ou desnecessidade da multa aplicada pelo juízo singular.
Explico.

No caso, em 11 de junho de 2015 houve determinação que no prazo de 30 (trinta) dias a Embargante procedesse com a retirada na alienação fiduciária em garantia averbada na matrícula do imóvel de n.º 71.743 registrado no 1º CRI de Várzea Grande/MT, sob pena de multa diária de R$150,00 (cento e cinquenta reais) (ID.
232856190
– pág. 6 e 7)

Analisando o feito, constata-se que
, aparentemente, a ciência da decisão se deu a partir do
comparecimento espontâneo da Embargante em 12 de agosto de 2015 (ID.

232856190
– pág. 10)
, bem como que o efetivo cumprimento da decisão se deu somente em 01 de dezembro de 2015 (ID.
232856191
– pág. 31).

Dito isto, a partir de mero cálculo aritmético, verifica-se que o descumprimento gerou, aproximadamente, uma multa por
astreints
acumulada em R$
16.650,00 (dezesseis mil seiscentos e cinquenta reais), o que considerando a natureza jurídica da relação firmada entre as partes, qual seja o Contrato nº 502 – Instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel e outras avenças (ID.
232856187
) no valor de R$65.241,00 (sessenta e cinco mil duzentos e quarenta e um mil reais) e a ausência indevida de baixa de alienação fiduciária, o valor impugnado não se encontra exorbitante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – COBERTURA RECUSADA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – IRRELEVÂNCIA NO CASO – URGÊNCIA CONFIRMADA – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS JULGADOS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ASTREINTE – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR –
INVIABILIDADE DE SUA EXCLUSÃO – CARÁTER COERCITIVO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. “O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recursa de cobertura que enseja indenização por danos morais” (STJ-
AgInt
no REsp: 2002772 DF 2022). A não autorização de internação hospitalar em caráter de urgência gera danos morais, cujo valor deve ser mantido se fixado na origem com razoabilidade e proporcionalidade. Por não implicar em ofensa à coisa julgada, o montante atingido pela astreinte pode ser revisto a qualquer tempo para evitar o enriquecimento ilícito, caso se torne excessivo (STJ,
AgRg
no Ag nº. 1.257.122/SP).

(N.U 1012017-86.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Deste modo, inexiste
exorbitância ou desnecessidade
que justifique a revisão
da multa aplicada pelo juízo singular
, devendo esta ser mantida na forma determinada pelo juízo de origem.

Inexistência de ato ilícito que justifique a condenação em danos morais ou redução do valor indenizatório

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de
contradição em razão da manutenção da sentença que reconheceu os danos morais arbitrando
os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, considerando que inexiste demonstração de ato ilícito.

E
ntretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Assim, a
irresignação d
a
Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

A
decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda,
vício
a ser suprido
referente a indenização combatida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Deste modo, deixo de acolher os embargos neste ponto.

Pré-questionamento

Conforme descreve
a
Embargante, a interposição do presente recurso possui
, também,
o fim de prequestionamento, baseando-se na necessidade do debater os dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos

embargos

de

declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio C
orte
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material. 2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser
rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018) 3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa. 2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado. 3 – O

prequestionamento, nos

Embargos

de

Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido

recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material. (N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Assim, rejeito a alegação.

Conclusão.

Por essas razões,
ACOLHO

parcialmente
os embargos de declaração opostos por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
, e, via de consequência, retifico o acórdão
para reconhecer a possibilidade de análise do pedido de revogação da liminar e redução ou limitação das astreintes, e, no mérito, indefiro o pedido em razão da não demonstração de
exorbitância ou desnecessidade
da multa anteriormente imposta. E,
REJEITO
,
os
embargos de declaração em seus demais pleitos.

Mantenho inalterados os demais termos
do acórdão
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024